Tribunal: TCU
Processo: 039.098/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão de omissão no dever de prestar contas relativas à aplicação de recursos recebidos por meio de Convênio firmado com o município de Santana/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor dos Srs. José Antônio Nogueira de Sousa e Robson Santana Rocha Freires, ex-prefeitos, em razão de omissão no dever de prestar contas relativas à aplicação de recursos recebidos por meio do Convênio 2.753/2006 (Siafi 594801), firmado entre o mencionado fundo e o município de Santana/AP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Antônio Nogueira de Sousa (CPF: XXX.570.492-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Antônio Nogueira de Sousa (CPF: XXX.570.492-XX), na condição de Prefeito do Município de Santana/AP (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 208 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. acolher integralmente as alegações de defesa e rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Robson Santana Rocha Freires (CPF: XXX.500.322-XX); 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr. Robson Santana Rocha Freires (CPF: XXX.500.322-XX), na condição de Prefeito do Município de Santana/AP (gestão: 2013-2016); 9.5. aplicar ao Sr. Robson Santana Rocha Freires (CPF: XXX.500.322-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida de que trata o subitem 9.5, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida de que trata o subitem 9.5 em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, à exceção da multa (art. 59 da Lei 8.443/1992), na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e no art. 202, §§ 3a, 4o e 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Santana/AP (CNPJ: 23.066.640/0001-08), na condição de ente público convenente, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, sem acréscimo de juros de mora, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 1.006,27 27/12/2011 128.623,99 29/6/2016 99,99 2/12/2016 0,14 8/12/2016 9.9. informar o município de Santana/AP (CNPJ: 23.066.640/0001-08) de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, aos Srs. José Antônio Nogueira de Sousa e Robson Santana Rocha Freires, e ao município de Santana/AP; 9.11. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.